Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. CONEXÃO IMPRÓPRIA. ART. 55, § 3o, DO CPC. CONEXÃO POR AFINIDADE. RECONHECIMENTO. PARTES IGUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA.
1. Caracterizada conexão, a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta.
2. Entretanto, in casu, deve ser reconhecida a conexão imprópria por afinidade entre as ações de divórcio e de alimentos, haja vista envolverem as mesmas partes e, ao fim e ao cabo, em que pese os pedidos e as causas de pedir serem diversos, há de se reconhecer que a decisão do divórcio pode influir na decisão sobre alimentos compensatórios.
3. “Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas as relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade" (Didier Júnior, 2015, p. 233).
4. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA.